Tribunal: STF
Processo: HC 259183
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes contra o sistema financeiro nacional. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fábia Germana Soares Alencar contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 1.733.902/CE (eventos 8, fls. 8-13).



    A paciente foi condenada à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira, tipificado no art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 (evento 6, fl. 328).



    No presente writ, a Defesa sustenta que o Tribunal local não procedeu à individualização da pena ao realizar a dosimetria em conjunto para todos os apelantes. Alega ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, pois as circunstâncias e consequências do crime foram consideradas desfavoráveis com base em elementos inerentes ao tipo penal. Argumenta a possibilidade de fixação da pena-base na fração de 1/6 da mínima estipulada ou na fração de 1/8 a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Assevera a possibilidade de substituição da pena restritiva de liberdade por penas restritivas de direitos, tendo em vista que a Paciente não é reincidente em crime doloso e o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena (Processo nº 0807169-46.2018.4.05.8100), em trâmite na 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza/CE, até a conclusão do julgamento do presente writ. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena com o decote das circunstâncias judiciais consideradas negativas e, sucessivamente, pelo recálculo da pena, com repercussão na substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (ART. 19, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/86). CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, QUE EXTRAPOLAM OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão. Na espécie, o decreto condenatório foi suficientemente fundamentado. 



    2. Alterar a conclusão do Tribunal de origem acerca da existência de elementos suficientes para a condenação constitui providência inadmissível em recurso especial ante o óbice do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 



    3. Os vetores judiciais das circunstâncias e consequências do crime foram corretamente avaliados, tendo em conta que a utilização de documentos de pessoas inocentes para a consecução da fraude e o grave prejuízo aos cofres públicos constituem elementos que extrapolam o tipo penal e autorizam a exasperação da pena. 



    4. Inexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, como na espécie, em que a pena varia entre dois e seis anos e foi fixada em três anos e seis meses de reclusão. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a dosimetria da pena, refutou a tese defensiva de ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, tendo em vista que:



    “Quanto à dosimetria da pena também não se verifica nenhuma irregularidade, isso porque realmente os vetores judiciais da circunstâncias e consequências do crime foram corretamente avaliados, tendo em conta que a utilização de documentos de pessoas inocentes para a consecução da fraude e o grave prejuízo aos cofres públicos constituem elementos que extrapolam o tipo penal e autorizam a exasperação da pena. 



    A propósito: (...). 



    Registre-se, por oportuno, que inexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, como na espécie, em que a pena varia entre dois e seis anos e foi fixada em três anos e seis meses de reclusão”.



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 



     



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais da paciente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base.



    Nessa linha, cito os seguintes precedentes: “Pena-base adequadamente estabelecida com arrimo no reconhecimento desfavorável da circunstância judicial atinente às consequências do crime, em razão do montante apropriado pelos réus, causando grave prejuízo aos cofres públicos” (HC 167.476-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.03.2019); “Esta Corte tem entendimento no sentido de que, ‘no delito de peculato (art. 312 do CP), a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime’ (HC 185.221, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)” (HC 203.100-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.10.2021). 



    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime de obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, portanto, 1 ano acima do mínimo legal, negativadas as circunstâncias e consequências do crime.



    Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



     



    Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos dos arts. 44, I, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente